Tribunal: STF
Processo: RE 1309081
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Direito Constitucional. Segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Representativo da Controvérsia. Tema nº 1.142 do ementário da Repercussão Geral. Reiteração do pleito de modulação de efeitos à tese fixada. Acordo firmado com o Estado do Maranhão para execução individual de condenação de valor global a respeito de verba honorária que o recorrente é único credor. Inovação em fase dos aclaratórios. Inadmissão. Matéria sem o devido prequestionamento. Inviável superação dos postulados constitucionais pelo acordo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reiterada no presente julgamento. Ausência de legítima expectativa ao pleito deduzido, inclusive, com relação à jurisprudência do Tribunal Local. Impossibilidade de modulação do lapso prescricional. Ausência de surpresa no julgamento. Rejeição. 



    I. Caso em exame



    1. Oposição de segundos embargos de declaração contra prolação da tese referente ao Tema RG nº 1.142, para obtenção da modulação de efeitos, a fim de que não se aplique ao caso concreto.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o acordo somente agora noticiado, entabulado entre o recorrente e o Estado do Maranhão, produz efeitos sobre a tese proferida pelo STF; (ii) se a jurisprudência do STF, de fato, foi reiterada ou modificada por ocasião da prolação da tese de repercussão geral aprovada; (iii) se viável a modulação de efeitos para evitar o risco de prescrição da pretensão executiva quanto à verba honorária sucumbencial.



    III. Razões de decidir



    3. Inviável o conhecimento de avença somente agora trazida a conhecimento do Plenário por via da qual o recorrente entabulou com o Estado do Maranhão a viabilidade de execução individualizada da verba honorária, em fracionamento conforme os titulares do crédito principal. 



    4. Ainda que fosse possível analisar o pleito, apenas nesta restrita fase processual, inviável seria a produção de efeitos do acordo em detrimento do valor inscrito no art. 100, § 8º, da Constituição da República, além do que ofendido o princípio do devido processo legal.



    5. Inviável a reiteração do argumento por via da qual se alega a ausência de jurisprudência no sentido da tese fixada: “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”.



    6. Julgamento do RE nº 564.132-RG/RS, Tema nº 18 do ementário da Repercussão Geral, ocorrido em 2014, que já previa o entendimento ora reiterado. Jurisprudência do Estado do Maranhão a qual, além de inoponível a esta Suprema Corte, dispunha-se no sentido da chancelada tese do Tema RG nº 1.142.



    7. Impossibilidade de modulação do prazo prescricional para execução do crédito pelo recorrente, que tinha ciência da possibilidade do insucesso de sua pretensão desde o julgamento de primeiro grau, decorrido um ano após o processo instaurado e, então, extinto. Também não se mostra razoável a modulação do transcurso do prazo prescricional, o que está fora do âmbito de operação do presente instituto, relativo, apenas, à eficácia da tese firmada por ocasião do julgamento.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Rejeição dos segundos embargos de declaração.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, de 1988, arts. 5º, inc. LIV, e 100, § 8º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 564.132-RG/RS.